Tribunal: TJES
Processo: 0022304-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022304-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: ANGELA MARIA PITOL COUTINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face da sentença que determinou a revisão da aposentadoria da autora, Angela Maria Pitol Coutinho, convertendo o período trabalhado em condições especiais (03/06/1996 a 30/04/2018) em tempo comum, conforme o fator de conversão do art. 70 do Decreto nº 3.048/99. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) foi condenado a pagar diferenças dos benefícios previdenciários dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se houve comprovação da exposição da autora a agentes insalubres que justifique a conversão de tempo especial em comum.

3. Se a ausência de legislação local impede a conversão do tempo especial em comum, conforme alegado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada pela autora, incluindo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, comprova a efetiva exposição a agentes insalubres no período mencionado.

5. A Súmula Vinculante 33 do STF estabelece a aplicação das regras do regime geral de previdência social para servidores públicos em relação à aposentadoria especial, até que sobrevenha lei complementar específica.

6. Conforme o Tema 942 do STF, até a Emenda Constitucional 103/2019, a conversão de tempo especial em comum era permitida, aplicando-se as normas do regime geral de previdência social. No caso, o vínculo da autora é anterior à referida emenda, sendo aplicável o direito à conversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

É possível a conversão de tempo de serviço especial em comum para servidor público referente a período anterior à Emenda Constitucional 103/2019, conforme Súmula Vinculante 33 e Tema 942 do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 103/2019; Lei 8.213/1991, art. 57; Decreto nº 3.048/99, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 942.
STJ, AgInt no AREsp 1.476.280/RN, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12/8/2024.
STJ, REsp 1.886.795/RS, rel. Min. Gurgel de Faria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022304-24.2020.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV.

APELADA: ANGELA MARIA PITOL COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
interp
ôs
apelação em face da respeitável sentença
id 10136931, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária de revisão de aposentadoria” proposta contra ele por
ANGELA MARIA PITOL COUTINHO
,
que acolheu “o pedido inicial nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a revisão da aposentadoria da autora para o período de 03/06/1996 a 30/04/2018, trabalhado em condições especiais, seja contado como período especial a ser convertido em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão estabelecido no art. 70 do Decreto nº 3.048/99,

com a redação dada pelo Decreto Nº 4.827 de 2003” e condenou o réu ao pagamento da “diferença dos benefícios previdenciários apuradas nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação”.
E determinou que “No que tange a atualização há de se observar o que restou decidido no julgamento da Repercussão Geral de Tema 810 e 1170 e deverá ser aplicada Taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021 com o advento da EC nº 113 de 2021”.

Nas razões do recurso
(id 10136933
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não se pode concluir que em todos os períodos objeto de apresentação
de PPP pela Recorrida houve a efetiva submissão aos agentes em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física e que ensejam a aposentadoria
pretendida de forma permanente, não ocasional nem intermitente, durante o período mínimo fixado, nos termos dos já citados dispositivos da a Lei 8.213/1991”;
2) “conforme o entendimento extraído do texto constitucional e artigo 57 da
Lei Federal 8.213/1991, não comprovado o requisito de tempo mínimo de contribuição exclusiva em exposição a agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física quando do requerimento administrativo, não há como ser concedido o benefício”;
e 3) “o Município de Vitória não possui legislação local sobre conversão de
tempo especial em comum
”,
sendo “indubitável a aplicação da regra constitucional atual que proíbe a conversão
de tempo especial em tempo comum, em razão da vedação da contagem de tempo
fictício, devendo prevalecer entendimento trazido pela reforma, com o entendimento
firmado pelo Supremo no Tema nº 942 que não autoriza a pretendida conversão de
tempo objeto da presente ação, em face da ausência de lei complementar que disponha
sobre a matéria
”.

Requereu o provimento do recurso para
reforma d
a respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A
autora está aposentada por idade, segundo a legislação da época e
em conformidade com o
art. 40, §1º, III, alínea "b", recebendo proventos proporcionais
(fl. 81).

Saliento não desconhecer a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não confere o direito ao servidor de ter o respectivo período reconhecido como especial” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.476.280/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

N
o caso,
contudo,
conforme salientou o ilustre Julgador singular “há uma documentação substancial que comprova que a autora de fato trabalhou como atendente em condições insalubres durante o período mencionado, a exemplo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (ff. 24/26) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, se mostra prescindível outro conjunto de provas, conforme decidido no REsp n. 1.886.795/RS, relatado pelo Ministro Gurgel de Fariam, além é claro de ter percebido adicional de insalubridade durante o mencionado período”.

A súmula vinculante 33 estabelece que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Sob o Tema 942, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no sentido de que “
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
Meu, o destaque em negrito.

No caso, é acertada a aplicação do referido precedente vinculante pelo ilustre Julgador singular porque o vínculo da ativa da autora com a Administração Pública é relativo a período anterior à Emenda Constitucional 103/2019.

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável a sentença recorrida uma vez que as provas foram devidamente analisadas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.